Tribunal: TJMT
Processo: 1062298-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1062298-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZA MARIA DA SILVA - CPF: 460.156.711-49 (RECORRENTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1062298-25.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1062298-25.2023.8.11.0001

Recorrente:
Eliza Maria da Silva

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CUMULADO COM TUTELA PROVISÓRIA - SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA – ALEGA DEMORA EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA - ATENDIDA DENTRO DO PRAZO PREVISTO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL No 1.000/2021
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recorrida o logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1062298-25.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1062298-25.2023.8.11.0001

Recorrente:
Eliza Maria da Silva

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Eliza Maria da Silva
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido Reparação de Danos Morais Cumulado com Tutela Provisória.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 191108173)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 210811657): requer a reforma da sentença
a quo
a para julgar procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 213025680):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1062298-25.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1062298-25.2023.8.11.0001

Recorrente:
Eliza Maria da Silva

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora ante sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais que visavam a condenação da empresa recorrida ao pagamento de danos morais, em razão de suposta demora excessiva para ligação de nova unidade consumidora.

Da narrativa inicial, a autora alega que solicitou nova ligação de energia elétrica para área rural, no dia 11/10/2023, sendo lhe informado, que o prazo para a realização da ligação seria de 05 (cinco) dias úteis, conforme comprovante da solicitação juntado na peça inicial.

Decorrido o prazo estabelecido a autora procurou a concessionária em busca de informações, todavia não obteve êxito, aduz ainda que até a propositura da presente demanda (25/10/2023) o serviço não foi realizado.

A concessionária de energia elétrica por sua vez destaca que não praticou qualquer ato ilícito, e agiu dentro das normas estabelecidas pela ANEEL.

Informa que para realizar a ligação da nova unidade foi necessário efetuar
obras de expansão de rede elétrica com o fim de atender o imóvel da consumidora, e que o prazo inicialmente estimado era de 60 (sessenta) dias, e que a autora foi devidamente informada a respeito.

Por fim informa ainda que além da obra necessária para ampliação da rede teve que solicitar servidão de passagem (Id. 210811654).

Em análise aos autos verifica-se que concessionária juntou nos autos a carta de resposta a solicitação enviada a consumidora em Id. 210811652, com data de 07/11/2023, documentos estes que não foram impugnados pela autora.

Em relação aos prazos para ligação de nova unidade a Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no 1.000/2021 estabelece:

In verbis

Art. 31. A ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos a seguir fixados. (Redação do caput dada pela Resolução Normativa ANEEL No 670 DE 14/07/2015).

I - 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área urbana;

II - 5 (cinco) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área rural; e

III - 7 (sete) dias úteis para unidade consumidora do grupo A.

Parágrafo único. Os prazos fixados neste artigo devem ser contados a partir da data da aprovação das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares pertinentes.

Art. 32.
A distribuidora tem o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da solicitação de que trata o art. 27, para elaborar os estudos, orçamentos, projetos e informar ao interessado, por escrito, quando: (Redação do caput dada pela Resolução Normativa ANEEL No 670 DE 14/07/2015) (Grifei).

Desta feita, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
ALEGAÇÃO DE DEMORA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em relação a preliminar de impugnação a justiça gratuita, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. No presente caso, restou incontroverso que a consumidora estava inadimplente com as faturas de energia elétrica referente ao mês de 02 e 03/2021, sendo quitadas somente no dia 13/04/2021, após a realização do corte no fornecimento do serviço. 3. A Resolução no 414/2010 da ANEEL prevê que a energia elétrica deve ser ligada/restabelecida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas em área urbana, nos termos do disposto no inciso I do artigo 174, in verbis: Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural. 4. Desta forma, se o corte ocorreu em 13/04/2021 e as faturas foram quitadas nesta data, sendo o pedido de religação realizado às 19h25min26s do dia 13/04/2021, ou seja, após o horário de expediente, sendo que o restabelecimento se deu em 15/04/2021, por volta das 10h00min, tem-se que a religação do serviço de energia elétrica se deu dentro do prazo de 24 horas previsto no inciso I do artigo 174 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. 5. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “Analisando detidamente os autos, vislumbro que é fato incontroverso que a Autora promoveu o pagamento das faturas de competência de fevereiro e março/21, somente na data de 13/04/21, quando a demandada já havia procedido com a suspensão dos serviços, esta, em total concordância com o que dispõe a Resolução da Aneel Normativa no 414/2010. A própria Autora comprovou nos autos que realizou a solicitação de religação da energia após o horário de expediente naquela data mencionada (...) Assim, ainda que a consumidora tenha realizado a quitação da dívida, tal se deu extemporaneamente, sendo razoável considerar que o seu pedido entrou para uma lista de diversos outros pedidos já existente na concessionária demandada, não havendo que se cogitar que o restabelecimento dos serviços se daria de maneira instantânea”. 6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1021839-49.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)

Desse modo, não havendo demonstração da falha na prestação de serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024